Tribunal: TJSP
Processo: 1006791-80.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação ajuizada visando à anulação de segunda doação realizada sobre imóvel que havia sido doado anteriormente à autora. Sentença de procedência, que reconheceu a eficácia da primeira doação, que não foi levada a registro, em relação à segunda doação, cuja escritura foi devidamente registrada na matrícula imobiliária. Entendimento que, contudo, não se mostra adequado, tendo em vista que a

Ementa:
Ação ajuizada visando à anulação de segunda doação realizada sobre imóvel que havia sido doado anteriormente à autora. Sentença de procedência, que reconheceu a eficácia da primeira doação, que não foi levada a registro, em relação à segunda doação, cuja escritura foi devidamente registrada na matrícula imobiliária. Entendimento que, contudo, não se mostra adequado, tendo em vista que a propriedade foi transferida para o requerido, que providenciou o registro relativo à escritura de doação na matrícula imobiliária. Inteligência do art. 1.245, § 1o. Inviável, agora nesta sede, a apreciação da pertinência, ou não, da pretensão deduzida nesta ação. Constatada a necessidade de maior dilação probatória. Julgamento do mérito do pedido inicial, neste momento processual, nitidamente, implicaria cerceamento de defesa de alguma das partes. Sentença afastada. Determinado o regular prosseguimento do feito, para viabilizar a produção das provas necessárias ao julgamento.

Recurso parcialmente provido.